Tribunal: TJSP
Processo: 1002182-92.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
VOTO N° 32714

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Colisão do ônibus de passageiros que transportava o Apelado com um caminhão. Falha na prestação do serviço. Violação da cláusula de incolumidade. Pretensão de anulação da sentença, para que seja denunciada a lide à seguradora. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Lide secundária que prejudicaria o

Ementa:
VOTO N° 32714

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Colisão do ônibus de passageiros que transportava o Apelado com um caminhão. Falha na prestação do serviço. Violação da cláusula de incolumidade. Pretensão de anulação da sentença, para que seja denunciada a lide à seguradora. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Lide secundária que prejudicaria o consumidor. Afronta aos princípios da facilitação de defesa e da duração razoável do processo. Interpretação ampliativa do art. 88 do CDC. Precedentes do C. STJ e deste Tribunal. Indeferimento da denunciação mantida. Acidente e lesões incontroversos. Responsabilidade civil objetiva da Apelante (art. 734 do Código Civil e art. 14 do CDC). Risco de colisão inerente à atividade de transporte de passageiros, o que afasta a excludente de culpa exclusiva de terceiros no caso concreto. Danos morais in re ipsa. Quantum reparatório fixado em R$ 15.000,00. Razoabilidade ante as circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida na íntegra.

Recurso não provido.